Tribunal: TJSP
Processo: 1007210-73.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação indenizatória fundada no impedimento de participar da colação de grau. Competência da Justiça Federal, ante o interesse da União. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Sentença anulada. Remessa dos autos à Justiça Federal. Recurso não conhecido.